Tribunal: TJSP
Processo: 0014578-85.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). APELO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI CORROBORADOS PELO RELATO DA VÍTIMA – RÉU DETIDO NA POSSE DA RES FURTIVA – QUALIFICADORAS BEM COMPROVADAS – DECISÃO MANTIDA. INVIABILIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). APELO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI CORROBORADOS PELO RELATO DA VÍTIMA – RÉU DETIDO NA POSSE DA RES FURTIVA – QUALIFICADORAS BEM COMPROVADAS – DECISÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RÉU REINCIDENTE – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE ADEQUADO. APELO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS – UMA SERVE PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO – CABIMENTO – ART. 67, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO STF. REGIME FECHADO – VIABILIDADE – RÉU É REINCIDENTE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIDO O MINISTERIAL al.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014578-85.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RODRIGO RIBEIRO TAVARES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da
defesa e deram ao do Ministério Público para fixar a pena em 02 (dois) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 12 (doze) dias-multa, deixando, no entanto, de expedir mandado de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
2
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050
Apelante/Apelado: Rodrigo Ribeiro Tavares
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17729
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO (ART. 155, §4°, INCISOS I E IV, DO
CÓDIGO PENAL). APELO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE
RESTARAM
PROVADAS
–
DEPOIMENTOS
INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI CORROBORADOS
PELO RELATO DA VÍTIMA – RÉU DETIDO NA POSSE
DA
RES
FURTIVA
–
QUALIFICADORAS
BEM
COMPROVADAS
–
DECISÃO
MANTIDA.
INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS – RÉU REINCIDENTE –
MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE
ADEQUADO. APELO MINISTERIAL – AUMENTO DA
PENA-BASE - POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS – UMA SERVE PARA QUALIFICAR
O CRIME E A OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.

PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO – CABIMENTO –
ART. 67, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO
STF. REGIME FECHADO – VIABILIDADE – RÉU É
REINCIDENTE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
REGIME
DA
DEFESA
DESPROVIDO E PROVIDO O MINISTERIAL al.
Ao relatório da r. sentença de fls. 187, proferida pela MMa.
Juíza de Direito, Dra. Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti, ora
fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que a ação penal foi
julgada parcialmente procedente para condenar Rodrigo Ribeiro
Tavares pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, I e IV, do
Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
semiaberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, facultando-lhe o
direito de apelar em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
3
Inconformados, apelam as partes.
O órgão ministerial postula o aumento da pena-base, o
reconhecimento da agravante da reincidência afastando a compensação
com a confissão e a imposição do regime fechado (fls. 201/212).
O réu, por sua vez, requer a absolvição por fragilidade
probatória (fls. 238/241).
Bem processado o recurso, com oferta das contrarrazões de
fls. 232/237 e 259/265, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo da defesa e total
provimento ao ministerial (fls. 273/289), vindo conclusos a esta
Relatora em 17 de julho de 2019.
É o relatório.
É da denúncia que, no dia 21 fevereiro de 2018, entre 8h30 e
11h, em local nela descrito, Rodrigo Ribeiro Tavares agindo em
concurso e com unidade de propósitos ajustados com outro indivíduo
não identificado, mediante rompimento de obstáculo representado pela
porta do motorista, valendo-se para isso de uma chave de fendas,
subtraiu para si mesmo o veículo automotor da Marca Chevrolet/Celta
1.0 LT, cor prata, ano 2014, placas PUT-4252- São Paulo-SP, avaliado
em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais - auto de avaliação acostado à
fl. 6), pertencente à Denise Cristina Reche Modenes.
Segundo restou apurado, a vítima deixou seu carro em via
pública, sendo certo que ao retornar deparou-se que com a ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
4
deste, pois na verdade o denunciado e comparsa, passando por ali e
vendo o veículo regularmente estacionado, resolveram subtraí-lo.
Para isso, valendo-se de uma chave de fendas o denunciado
rompeu a porta do motorista por onde ingressou e a seguir, instalou um
instrumento denominado módulo, paralelemente ao sistema de ignição,
o qual permite dar partida no motor, em substituição à chave code
original do veículo, e então, ambos se evadiram naquele carro.
Momentos depois, quando estacionavam na Rua Mário Scaff,
altura do numeral 142, no bairro São Mateus, se depararam com a
presença de uma equipe da Polícia Civil, no que saíram do carro e
puseram-se em desabalada carreira, no que os policiais de pronto saíram
em perseguição conseguindo deter apenas o denunciado que revistada,
consigo encontraram uma chave fenda, e ao ser indagado ali, disse que
subtraíra o veículo com ajuda de um moleque (sic).
Examinado o veículo, viram que havia um módulo de partida
instalado na ignição, em substituição à chave original.
A vítima foi localizada e comparecendo ao Distrito Policial,
de pronto reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade, sendo
o denunciado, na sequência autuado em flagrante.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo pericial (fls. 130/134), bem
como pela prova oral colhida em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
5
A autoria é certa.
Na Delegacia, o réu negou a prática do furto e, em Juízo,
confessou o crime dizendo que o cometera o delito em comparsaria,
rompimento de obstáculo e uso de chave falsa.
A confissão do recorrente não restou isolada, coaduna-se com
as demais provas amealhadas aos autos, especialmente com o relato dos
policiais responsáveis por sua prisão, os quais relataram que estavam
em patrulhamento, foram a ponto de desova de veículos e depararam
com o CELTA com dois indivíduos no interior. Ao ver a viatura, eles
desceram do carro. Foram em direção ao que estava no volante.
Lograram deter o réu. No bolso traseiro uma chave de fenda. Ele
próprio disse que havia furtado o veículo. Encaminharam à delegacia.
E nesse capítulo fica o registro da inerente credibilidade,
na formação do convencimento, das palavras dos agentes da lei, não se
admitindo sejam objeto de análises preconceituosas tão somente por sua
condição funcional, porque a simples condição de ser o depoente
autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na
absoluta imprestabilidade de suas informações (HC no 149.540/SP, rel.
Mina. Laurita Vaz, j. em 12.4.2011; HC no 87.662-5/PE, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, j. em 5. 9.2006).
Destaco, ainda que, conforme jurisprudência dominante,
não há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo
para embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma
situação para incriminar inocentes, principalmente quando seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
6
depoimento é coerente com as demais provas, colhido sob o crivo do
contraditório, como na hipótese dos autos.
A vítima disse que trabalha a noite e estacionou seu
carro em frente à sua casa, foi dormir, acordou com a ligação do seguro.
Asseverou que foi para a delegacia fazer o BO e quando chegou soube
que a PM havia localizado o carro. Foi para o outro distrito e recebeu o
carro faltando bens e todo danificados. Ele foi para perícia.
Aliás, parte da res furtiva foi encontrada com o
recorrente e é sabido que a posse do bem subtraído com o agente gera a
presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo
ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita,
o que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo,
prevalece para efeito de condenação, a certeza possível de ter
praticado a subtração (RT 739/627).
Revelando-se assim acertada a condenação do réu pelo
delito descrito na denúncia, lembrando-se aqui o denominado “princípio
da confiança no juiz da causa”, que por estar mais próximo dos fatos e
das pessoas envolvidas, melhor avalia a questão, por isso que
inadmissível o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos
deduzidos.
O acervo probatório dos autos, também, demonstrou o
cometimento de um furto qualificado em comparsaria e rompimento de
obstáculo, comprovada as qualificadoras pela prova oral produzida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
7
bem como pelo laudo pericial (fls. 130/134) demonstrando-se a autoria
porque os indícios colhidos no inquérito foram corroborados pela prova
produzida em juízo.
Portanto, afigura-se correta a condenação pelo delito de
furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e comparsaria.
Destarte, passa-se à análise da dosagem das reprimendas
de acordo com o critério trifásico (CP, art. 68).
A pena base foi estabelecida no piso, todavia, com razão
o Parquet, porquanto, presente duas qualificadoras, rompimento de
obstáculo e uso de chave falsa, uma delas pode ser usada para qualificar
o crime e outra como circunstância judicial negativa de forma que
acrescento o percentil de 1/6, o que resulta em 02 (dois) anos e 04
quatro meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.
Veja o entendimento:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO.
DUAS
QUALIFICADORAS.
UMA
VALORADA PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É firme na jurisprudência desta
Corte Superior que "na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a
utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base
ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico." (HC 296.009/SC,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016). 3. A questão
referente à violação ao princípio do non bis in idem não foi discutido pelo Tribunal a quo
por ocasião do julgamento da apelação, o que inviabiliza a sua análise no âmbito deste
mandamus por caracterizar inviável supressão de instância. 4. Este Sodalício tem
entendimento firme no sentido de que a negativação das consequências nos delitos
patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado
que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
8
caso vertente. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
determinar ao Juízo da Execução que refaça a dosimetria do paciente, considerando o
redimensionamento da pena-base referente ao crime de furto qualificado para 2 anos e 6
meses de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão impugnado. (HC 448.053/TO,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe
21/05/2019).
Na segunda etapa, reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 129) e a atenuante da confissão, aquela prepondera
sobre essa em conformidade com o que dispõe o art. 67, do Código
Penal.
Assim, é o entendimento do c. Supremo Tribunal
Federal:
CONFISSÃO
REINCIDÊNCIA
COMPENSAÇÃO
IMPROPRIEDADE

PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela
a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o
reincidente e o primário. (RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG
12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018).
O que resulta em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na terceira fase, a pena resulta no quantum acima
descrito, à míngua de causas modificativas, o que resultou
definitivamente em
Inviável a manutenção do regime semiaberto, mais uma
vez, com razão a acusação.
Ora, no caso em tela, adequado o regime fechado, em
atenção aos princípios da necessidade e da suficiência porquanto, o
recorrente é reincidente e, ainda, devida as duas qualificadoras, presente
circunstância judicial negativa, o que autoriza a fixação mais rigoroso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
9
em atendimento também aos exatos termos do art. 33, § 3o, do Código
Penal, aqui a personalidade do agente, que não se emenda, fazendo do
delito meio de vida, demonstra a necessidade de uma atuação mais
severa do Estado.
Reporto-me as bem lançadas palavras do douto
Procurador de Justiça: a fixação de regime inicial diverso do fechado
diminui a eficácia do escopo de prevenção geral negativa a que a pena
também se destina. Tal regime, invariavelmente significará para os
leigos um desprestígio do Poder Judiciário perante a sociedade que
perceberá tal medida como expressão de impunidade e injustiça diante
da manifesta periculosidade apresentada pelo apelado.
Pelo mesmo motivo, não é o caso de se substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, a substituição
não se mostra socialmente recomendável, lembrando, também, que foi
acolhido o pleito ministerial regime mais gravo.
Sem embargo, mantida a condenação em segunda
instância e fixado o regime fechado, não se pode olvidar a decisão do
plenário do c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas
Corpus no 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, em
17.2.2016, confirmado ainda tal posicionamento em outras decisões da
Suprema Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em
2.8.2016), inclusive, em repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP,
rel. Min. Teori Zavascki, j. em 11.11.2016), modificando-se
posicionamento anterior para admitir o cumprimento da pena após
condenação ou confirmação em segunda instância, exatamente como no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
10
presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o
julgador determinar o imediato início do cumprimento da pena depois
de firmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias,
inclusive com restrição da liberdade do condenado, sem qualquer
comprometimento do princípio constitucional da presunção de
inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da
pena atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal orientação
predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux,
j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar
que a disposição geral que exige o trânsito em julgado da condenação
para produção de efeitos não é incompatível com a especial regra que
confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos
recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de
efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que
"a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
11
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no
sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil... (...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é à distância
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas ideias, delito e
pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como causa e
a outra como consequência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das
penas. Vol. I São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em
consonância com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem
determinando a expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que
se verifica a manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento –
em 7 de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por
maioria de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP),
segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva” (na redação anterior à Lei no 13.964, de 2019),
está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014578-85.2018.8.26.0050 -Voto no 17729
12
prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da defesa e
dou ao do Ministério Público para fixar a pena em 02 (dois) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, deixando, no entanto, de
expedir mandado de prisão.
Providencie a Secretaria a imediata comunicação do
resultado do julgamento ao Juízo da Execução, conforme Portaria no
05/2016, deste Tribunal.
IVANA DAVID
Relatora